Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. A execução é destinada à satisfação do crédito do exequente e por isso a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para esse fim, consoante a inteligência dos artigos 797, caput, e 831, caput, do Código de Processo Civil.
II. Se a penhora de 10% da remuneração do executado não propicia o pagamento da dívida a curto ou médio prazo, não há fundamento para a desconstituição da penhora precedente sobre direitos aquisitivos de automóvel, presente, mutatis mutandi, o disposto no artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.